Tribunal: TJPA
Processo: 0826130-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826130-70.2018.8.14.0301

APELANTE: CLINICA ONCOLOGICA DO PARA - EIRELI

APELADO: FELIPE FONSECA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DISPENSA DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em doze cheques prescritos, constituiu título executivo judicial e condenou a parte ré ao pagamento do valor histórico de R$ 199.400,00, com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da prova oral; (iii) determinar se cheques prescritos constituem prova escrita apta à ação monitória sem demonstração da causa debendi; e (iv) verificar se a parte ré comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode julgar antecipadamente o pedido quando as provas documentais são suficientes ao julgamento da causa e a prova oral requerida se mostra inútil ou desnecessária.

4.

O cerceamento de defesa exige demonstração concreta da utilidade, pertinência e necessidade da prova indeferida, o que não ocorre quando a parte apenas sustenta genericamente a necessidade de instrução.

5.

O cheque prescrito constitui prova escrita sem eficácia executiva apta a instruir ação monitória.

6.

A ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente dispensa a indicação do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

7.

A discussão da causa debendi é admissível em embargos monitórios, mas cabe ao emitente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8.

A ausência de contrato, recibo, comprovante de pagamento, novação, correspondência comercial ou outro suporte documental mínimo impede o acolhimento das alegações de pagamento, garantia em operação com terceiro ou inexigibilidade da dívida.

9.

A falta de comprovação de apresentação dos cheques à instituição bancária não impede o uso das cártulas prescritas como prova escrita em ação monitória.

10.

A sentença aplica corretamente o entendimento consolidado do STJ e a jurisprudência do Tribunal sobre ação monitória fundada em cheque prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a prova oral requerida não demonstra utilidade concreta para o deslinde da controvérsia.

2.

O cheque prescrito é prova escrita apta a embasar ação monitória.

3.

A ação monitória fundada em cheque prescrito contra o emitente dispensa a demonstração da causa debendi na petição inicial.

4.

Cabe ao emitente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, não bastando alegações desacompanhadas de suporte probatório mínimo.

5.

A ausência de apresentação bancária do cheque não afasta sua aptidão como prova escrita para a ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 373, II, e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 299 e 531; STJ, REsp nº 1.094.571/SP, Segunda Seção, j. 14.02.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.511.169/SP, Terceira Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.810.553/SC, Quarta Turma, j. 26.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0005589-25.2019.8.14.0039, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800323-61.2022.8.14.0025, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARÁ – EIRELI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
FELIPE FONSECA DE ARAÚJO
, que julgou procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 14873923, reconheceu a validade da cobrança fundada em doze cheques prescritos, entendendo desnecessária a demonstração da causa debendi, bem como atribuindo ao réu o ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Rejeitou, ainda, a preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de que não houve prejuízo à defesa.

Ao final, julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento do valor histórico de R$ 199.400,00 (cento e noventa e nove mil e quatrocentos reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a emissão dos títulos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 14873925), a parte recorrente sustenta, em síntese:

a) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida apreciação do pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

b) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto ao indeferimento das provas requeridas;

c) a necessidade de anulação da sentença para reabertura da instrução processual;

d) no mérito, a ausência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, diante da inexistência de demonstração da causa debendi;

e) a irregularidade dos cheques, ante a ausência de comprovação de sua apresentação à instituição bancária;

f) a alegação de que os títulos foram emitidos como garantia de operação comercial envolvendo terceiro; e

g) a necessidade de reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos monitórios, com a consequente improcedência da ação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma.

Apresentadas contrarrazões ao ID nº 14873930, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese:

a) a inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado é o destinatário da prova e considerou suficientes os elementos documentais constantes dos autos;

b) que a matéria discutida é eminentemente de direito, sendo prescindível a produção de prova oral;

c) que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;

d) que a emissão dos cheques foi confessada, tornando incontroversa a obrigação;

e) que, nos termos da Súmula 531 do STJ, é dispensável a indicação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito; e

f) que as alegações recursais constituem mera tentativa protelatória de afastar o cumprimento da obrigação.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS PRELIMINARES

A apelante alega, como vício da sentença, o cerceamento de seu direito de defesa, ao argumento de que o juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem apreciar adequadamente o pedido de produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora e na oitiva de testemunhas.

A preliminar não merece acolhida.

De início, cumpre observar que o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O art. 355, inciso I, do mesmo diploma processual, por sua vez, autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, é prudente reconhecer que a insurgência recursal não se limita a afirmar genericamente a necessidade de instrução, pois a apelante sustenta que havia requerido prova oral. Todavia, essa circunstância, isoladamente considerada, não conduz à nulidade da sentença. O reconhecimento do cerceamento de defesa exige a demonstração concreta da utilidade, pertinência e necessidade da prova indeferida para o deslinde da controvérsia.

A controvérsia instaurada na origem diz respeito à exigibilidade de dívida representada por cheques prescritos emitidos pela ré, ora apelante. Em seus embargos monitórios, a parte ré buscou afastar a cobrança alegando, em síntese, que os títulos teriam sido emitidos como garantia de operação comercial envolvendo terceiro, que não teriam sido apresentados à instituição bancária e que a dívida teria sido paga.

Tais alegações configuram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, cujo ônus probatório competia à própria ré/embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, a apelante não apresentou contrato, distrato, recibo de quitação, comprovante de pagamento, instrumento de novação, correspondência comercial, troca de mensagens ou qualquer outro início de prova documental apto a conferir plausibilidade mínima à tese de que os cheques teriam sido dados em garantia ou de que a obrigação teria sido posteriormente quitada.

Nesse contexto, a prova oral pretendida, desacompanhada de suporte documental mínimo, não se mostrava necessária ao julgamento da causa. A oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal da parte autora não teriam aptidão, por si sós, para desconstituir a força probatória das cártulas emitidas pela própria apelante, sobretudo porque a ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva, e os cheques prescritos satisfazem essa exigência.

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste E. Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória quando o embargante não apresenta um suporte probatório mínimo para suas alegações, tornando a prova oral pleiteada inócua para o deslinde da causa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. PROVAS SUFICIENTES. SOLUÇÃO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO DO JULGADOR. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA AUSENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXAME DISPENSÁVEL. SÚMULA Nº 531/STJ. 1.
No caso, o acórdão do tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prova oral e julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia.
2. O acolhimento do pedido de produção de prova oral indeferido na origem encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial devido à da falta de similitude fática entre os arestos confrontados. 4. Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito. Súmula nº 531/STJ. 5. A jurisprudência do STJ entende ser possível o debate acerca da origem da dívida quando não há circulação de cártula. 6. Na hipótese, rever o entendimento de que foi expressamente afastada a inexigibilidade do título após exame da prova dos autos atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1511169 SP 2019/0150796-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o magistrado entender que as provas já produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, em observância ao princípio da celeridade processual (art. 355, I, CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O foro de eleição, livremente pactuado entre as partes, prevalece sobre a regra geral do domicílio do réu em ação monitória lastreada em cheques prescritos, quando estes foram emitidos em decorrência de contrato que estabelece tal foro para dirimir eventuais litígios e ausente circulação da cártula. Preliminar de incompetência rejeitada.

3. A decisão que enfrenta todas as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma concisa, não padece de nulidade por falta de fundamentação (art. 489, CPC). Preliminar de nulidade rejeitada.

4. Em ação monitória fundada em cheques prescritos, a correção monetária incide a partir da data de emissão da cártula, conforme tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.556.834/SP).

5. Recurso conhecido e desprovido, com adequação, de ofício, do termo inicial da correção monetária para a data de emissão do cheque, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, com adequação, de ofício, do termo inicial da correção monetária, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00055892520198140039 20472109, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, diante da suficiência da prova documental que instruiu a inicial e da ausência de qualquer elemento material apto a amparar a tese defensiva, o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, mas regular exercício do poder-dever do magistrado de conduzir o processo e indeferir diligências inúteis ou desnecessárias.

Rejeito, pois, a preliminar.

3. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se, de forma pormenorizada, à análise: a) da necessidade ou não de demonstração da causa debendi em ação monitória fundada em cheques prescritos; b) da validade dos títulos apresentados como prova escrita apta à constituição do crédito; e c) da existência, ou não, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a ação monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, possui como pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado pelo autor.

Com efeito, dispõe o art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

No caso em exame, a parte autora instruiu a inicial com doze cheques emitidos pela ré, cujo valor histórico perfaz R$ 199.400,00, não havendo nos autos prova de sua quitação.

A ação monitória baseada em cheque prescrito é instrumento processual adequado à constituição de título executivo judicial, desde que instruída com prova escrita sem eficácia executiva. A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente a admissibilidade da monitória fundada em cheque prescrito, nos termos da Súmula 299:

Súmula 299, STJ. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

Além disso, quando a ação monitória fundada em cheque prescrito é ajuizada contra o emitente da cártula, é dispensável a indicação da causa debendi, conforme dispõe a Súmula 531 do STJ:

Súmula 531, STJ. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

A dispensa de indicação da
causa debendi
não significa impossibilidade de discussão do negócio jurídico subjacente pelo emitente. Significa, apenas, que o autor da ação monitória não está obrigado a demonstrar, desde a petição inicial, a origem da dívida quando instrui a demanda com cheque prescrito emitido pela parte ré. Uma vez opostos embargos monitórios, é lícito ao embargante discutir a relação causal, mas lhe incumbe demonstrar, de modo minimamente consistente, eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. 2. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, no âmbito do julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de que "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" ( REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14/02/2013).
3. Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a parte ré pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente. Na espécie, no entanto, segundo o acórdão recorrido, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 4. A ausência de impugnação direta, inequívoca e efetiva aos fundamentos do acórdão recorrido, fato que, por si só, é suficiente para a subsistência do decisum, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1810553 SC 2020/0339086-7, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Este entendimento é pacificamente seguido por este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGITIMIDADE DOS TÍTULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por C DE F Godinho &amp; Companhia Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada por Agro Export Sementes Papini Ltda., reconhecendo a constituição de título executivo judicial com base em cheques emitidos pela parte ré, e condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cheques apresentados como prova escrita na ação monitória são válidos para fins de constituição do título executivo judicial, mesmo estando prescritos para fins cambiais; e (ii) apurar se a parte ré comprovou a alegação de vício no fornecimento de sementes que justificasse a sustação dos cheques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cheque prescrito é título idôneo para embasar ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 299 do STJ, sendo desnecessária a menção à causa subjacente à emissão da cártula (Súmula 531 do STJ).

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete à parte ré o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não foi cumprido, já que não houve produção de qualquer prova documental que evidenciasse defeito nos produtos fornecidos.

5. A conduta da parte ré revela contradição em relação às mensagens eletrônicas juntadas aos autos, nas quais reconheceu a dívida e manifestou intenção de pagá-la, sem qualquer menção à suposta irregularidade dos insumos, incidindo o princípio do venire contra factum proprium e violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

6. Inexiste enriquecimento sem causa por parte da autora, pois restou demonstrado o fornecimento dos produtos e a ausência de contestação efetiva à época, sendo legítima a cobrança judicial.

7. A sentença está em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a validade do cheque prescrito como prova escrita para ação monitória e exigem do devedor a prova da inexistência ou irregularidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a utilização de cheque prescrito como prova escrita para fins de ação monitória, nos termos da Súmula 299 do STJ.

2. Cabe ao réu o ônus de provar o vício no negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques, não bastando alegações genéricas e desprovidas de comprovação.

3. O reconhecimento informal da dívida e a ausência de contestação tempestiva ao fornecimento afastam a alegação posterior de inadimplemento contratual, sob pena de afronta à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 701; CC, arts. 171, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 299 e 531; TJ-GO, APL nº 0022061-10.2017.8.09.0137, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 04.05.2020; TJ-MG, AC nº 1000021-1183405-0/001, Rel. Des. Ricardo Cavalcante Motta, j. 03.08.2021; TJ-PR, APL nº 0004118-71.2018.8.16.0194, Rel. Juiz Ruy Alves Henriques Filho, j. 19.02.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003236120228140025 26772783, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 06/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a alegação da Apelante de que a petição inicial seria inepta por não descrever a
causa debendi
carece de qualquer amparo legal ou jurisprudencial.

A apresentação do cheque prescrito, por si só, é suficiente para lastrear a ação monitória. Uma vez apresentada a cártula, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao devedor/emitente demonstrar, de forma robusta, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, o que, como já analisado, não ocorreu no presente caso.

Também não prospera a alegação de que a ausência de comprovação de apresentação dos cheques à instituição bancária retiraria a aptidão dos títulos para embasar a ação monitória. A apresentação bancária é relevante para determinados efeitos próprios do regime cambial, especialmente no que diz respeito à constituição em mora e ao termo inicial dos encargos, mas não constitui requisito de admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito.

Prescrito o título, o cheque perde a eficácia executiva cambial, mas conserva sua natureza de prova escrita da obrigação, suficiente para instruir a monitória. Por isso, a falta de apresentação à instituição sacada não invalida a cobrança pela via monitória, nem afasta, por si só, a presunção de existência do crédito documentado.

A Apelante não trouxe aos autos qualquer prova de pagamento, novação, ou da alegada relação de garantia com terceiro que pudesse macular a liquidez e a certeza da dívida representada pelos cheques. A simples alegação, desacompanhada de suporte probatório, não tem o condão de desconstituir o direito do Apelado.

A sentença de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência dominante do STJ e deste TJPA.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026